Tribunal: TJSP
Processo: 0116869-33.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. Usucapião Extraordinário. Natureza de Direito Privado. Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 5o, I.15, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Atual Resolução deste egrégio Tribunal de Justiça dispondo sobre a matéria para fixar a competência da Seção de Direito Público. Inaplicabilidade.

Ementa:
COMPETÊNCIA. Usucapião Extraordinário. Natureza de Direito Privado. Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 5o, I.15, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Atual Resolução deste egrégio Tribunal de Justiça dispondo sobre a matéria para fixar a competência da Seção de Direito Público. Inaplicabilidade. Resolução 785/2017 que somente se aplica a feitos distribuídos após sua entrada em vigor (art. 9o). O regramento anterior deve prevalecer no presente caso. Competência da Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO COMPETENTES.